Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733001-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de desistência do agravo de instrumento interposto por PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (ID56922514). Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período 18/04/2024 a 25/04/2024 (certidão de ID56969874). Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora